Tribunal: TJBA
Processo: 0305199-76.2014.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0305199-76.2014.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Sidney Carvalho da Silva e outros (2) Advogado(s):LUCAS AMORIM SILVEIRA, LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2º, I E IV, C/C O ART. 14, II, DO CP). TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE NULIDADE. ACOLHIDA. PATENTE A VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA E DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL AO ESTENDER OS EFEITOS DA IMPRONÚNCIA DO TERCEIRO RÉU, ORA APELADO, AOS OUTROS DOIS CORRÉUS, OS QUAIS JÁ HAVIAM SIDO, ANTERIORMENTE, PRONUNCIADOS, INCLUSIVE, COM O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO POR ESTES, ONDE SE MANTEVE A PRIMEIRA PRONUNCIA, COM TRÂNSITO EM JULGADO. 1. No caso apreciado, o processo transcorrente normalmente em face dos dois corréus, SIDNEY CARVALHO DA SILVA E MACIEL FELIPE GUIMARÃES DA SILVA, e foi suspenso em relação ao terceiro réu, SANDRO RONALDO BORGES DA SILVA, porquanto foragindo. 2. A ação penal, após análise inicial, foi julgada procedente e, doravante, pronunciado os corréus SIDNEY CARVALHO DA SILVA E MACIEL FELIPE GUIMARÃES DA SILVA. 3. O Réu SIDNEY CARVALHO DA SILVA, interpôs o Recurso em Sentido Estrito, em 10 de maio de 2019, oportunidade em que foi mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos, que teve o transito em julgado do Acórdão, em 28/06/2019. 3. O processo voltou ao seu curso normal em relação ao terceiro réu, SANDRO RONALDO BORGES DA SILVA, onde o magistrado proferiu decisão de impronúncia, em 17 de março de 2021, e estendeu os seus efeitos aos outros dois corréus, ou seja, quase dois anos após a pronúncia dos primeiros pronunciados, SIDNEY CARVALHO DA SILVA E MACIEL FELIPE GUIMARÃES DA SILVA. 4. Em face da impronúncia do terceiro réu com efeito extensivo aos outros dois corréus, o Ministério Público interpôs a presente apelação, requerendo, em caráter preliminar, a modificação da decisão, pela violação da coisa julgada e do devido processo lega. 5. É sabido que as nulidades ocorridas posteriormente à pronúncia deverão ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoado as partes. Esta é a redação do art. 571, inciso V, do Código de Processo Penal. 6. Evidenciado nos autos que não houve impugnação oportuna da defesa dos dois corréus pronunciados, SIDNEY e MACIEL, mesmo após o trânsito em julgado do Recurso em Sentido Estrito, que confirmou a sentença de pronúncia em desfavor destes. Sendo certa a preclusão temporal da matéria, fazendo coisa julgada, não se admite rediscussão de matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada. 7. Assim, houve ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal e da coisa julgada no capítulo da sentença de impronúncia do réu, SANDRO RONALDO BORGES DA SILVA, quando estendeu os seus efeitos aos corréus, SIDNEY CARVALHO DA SILVA E MACIEL FELIPE GUIMARÃES DA SILVA, na medida em que os dois últimos já haviam sido pronunciados, inclusive, com pronúncia transitada em julgado. 8. Logo, deve ser declarada nula parte da Sentença que estendeu os efeitos da impronúncia, mantendo-se a primeira pronúncia intacta, pra remeter o julgamento dos corréus, SIDNEY CARVALHO DA SILVA E MACIEL FELIPE GUIMARÃES DA SILVA, ao Tribunal do Júri. 9. Logo, patente que, como bem asseverado pela Douta Procuradoria de Justiça, a rediscussão de matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada, portanto, é manifestamente descabida, e remete à apreciação de fato anterior à sentença de pronúncia, sendo, pois, matéria preclusa. 10. Diante dos mesmos fatos, mesmo conjunto probatório coligido aos autos, sem apresentação de nenhum fato novo, eis que apenas houve suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, em razão da dificuldade de encontrar o corréu SANDRO, além do escopo de evitar decisões contraditórias, bem como desrespeitar o quanto já decidido por esta Turma, de forma unânime, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo corréu SIDNEY – acórdão transitado em julgado em 28/06/2019, consoante ID 47683644, torna-se imperiosa a reforma da decisão para também pronunciar o corréu SANDRO RONALDO BORGES DA SILVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO, PARA MANTER A PRONÚNCIA DOS CORRÉUS SIDNEY CARVALHO DA SILVA E MACIEL FELIPE GUIMARÃES DA SILVA, BEM COMO REFORMAR A DECISÃO E PRONUNCIAR O RECORRIDO SANDRO RONALDO BORGES DA SILVA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombada sob o nº 0305199-76.2014.8.05.0113, da Comarca de Formosa de Rio Preto-BA, em que figuram, como apelante, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como apelados, SIDNEY CARVALHO DA SILVA, SANDRO RONALDO BORGES DA SILVA e MACIEL FELIPE GUIMARÃES DA SILVA. Acordam os Eminentes Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER A PRELIMINAR suscitada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, para DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto adiante registrado.